Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700876-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, constata-se que a gratuidade de justiça foi revogada consoante decisão do ID152095425 (autos de origem), havendo determinação para que a autora proceda o pagamento das custas iniciais. Nesse contexto, revogada a gratuidade, impõe-se o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a recorrente para que recolha o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, de março de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora